Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO DE PRESO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Muito embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto, uma vez que a transferência para outra Unidade da Federação não constitui direito subjetivo.
II - Compete ao juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário local.
III – Recurso conhecido e desprovido.